Tribunal: CARF
Processo: 10166.900193/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.900193/2011-22
ACÓRDÃO
1001-004.054 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP. INDICAÇÃO DE
PAGAMENTO A MAIOR EM VEZ DE SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Quando, em sede de recurso, o contribuinte demonstra ter preenchido a
DCOMP de forma incorreta, indicando como crédito saldo negativo quando
o correto seria pagamento a maior referente ao mesmo período, é
admissível a retificação pela autoridade julgadora, que determinará a
análise do pedido com base no crédito de fato existente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário no sentido de remeter os autos à DRF de origem a fim de que esta
processe a Perdcomp da Recorrente como compensação de crédito de pagamento a maior,
emitindo novo Despacho Decisório. Ao final, que se reinicie o rito processual.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.054 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.900193/2011-22
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 16-
84.173, proferido em 20 de Setembro de 2018 pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo negativo
de IRPJ referente ao ano calendário de 2008, no valor de R$ 899.150,78.
A DRF de Brasília- DF emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 913274895, cujo teor
segue abaixo (e-fl. 9):
“(...)
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto
de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, constatou-se que não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ),
correspondente ao período de apuração do crédito Informado no PER/DCOMP,
consta imposto a pagar.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 899.150,78
Valor do imposto a pagar na DIPJ: R$ 7.118.522,02
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
42873.56947.200309.1.3.02-8569 09919.69163.200209.1.3.02-5719
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/03/2011.
(...)
PRINCIPAL- R$ 920.593,24 MULTA- R$ 184.118,63 JUROS- R$ 177.494,97”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.054 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.900193/2011-22
3
Afirmou a Contribuinte que transmitiu em 20.02.2009 e 20.03.2009 os PER/DCOMP
n° 09919.69163.200209.1.3.02-5719 e 42873.56947.200309.1.3.02-8569, para compensar débitos
de PIS e COFINS, códigos de receita 6912 e 5856, no valor total apurado de R$ 920.593,24,
referente aos períodos de apuração de janeiro e fevereiro de 2009, com crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ de 2008, porém equivocadamente foi lançado através dos pedidos de
compensações como decorrentes de saldo negativo de IRPJ de 2008.
Noticiou que a autoridade fiscal ao analisar as informações prestadas, constatou
irregularidade
no
preenchimento
da
DCOMP n°
9919.69163.200209.1.3.02-5719, por
improcedência do crédito informado, destacando que no período registrado, não foi apurado
saldo negativo da DIPJ e sim imposto a pagar.
Pontuou a empresa que objetivando atender a intimação da fiscalização procurou
realizar retificações das DCOMP, em especial, no campo relativo à "origem do crédito", momento
em que foi detectada a impossibilidade de realizá-la, vez que havia limitação (falha operacional)
no programa PER/DCOMP, impossibilitando a realização da retificação pretendida.
Destacou que a referida retificação, qual seja a correção da origem do crédito
declarado não encontra qualquer óbice na legislação tributária, cujo permissivo se encontra
regulamentado pelos arts. 77 a 79 da IN RFB n° 900/08, que admitem a retificação na hipótese de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP.
Esclareceu que de fato ocorreu, foi tão somente um mero equívoco na impostação
de dados relativos à indicação da origem do crédito lançado nas DCOMP não homologadas, cuja
inexatidão material, de fato e de direito, não geraram nenhum prejuízo ao Erário.
Ressaltou que a empresa é possuidora do crédito pleiteado, representado por
"pagamento indevido ou a maior de IRPJ" e não de "saldo negativo de IRPJ" conforme
equivocadamente lançado nas DCOMP não homologadas.
Asseverou que tal situação pode ser verificada pela simples leitura da ficha 12A da
DIPJ 2009 retificadora e da DCTF Mensal de março/2009 retificadora — código de receita 2430
(Anexo 6), onde efetivamente está demonstrada a ocorrência de "pagamento indevido ou a maior
de IRPJ em 2008", constituindo-se assim, crédito tributário em favor da empresa.
Salientou que as pendências apuradas poderiam ser facilmente regularizadas
mediante a retificação das declarações de compensação, se não houvesse a limitação (falha
operacional) do programa PER/DCOMP, impossibilitando assim, a correção da inexatidão material
verificada.
Sustentou que o Fisco tem o dever legal de revisar "de ofício" o lançamento
tributário (art. 149 do CTN), uma vez que não é dado ao ente tributante deixar de apreciar
questões que fragilizem ou lancem por terra o crédito tributário.
Pleiteou que seja acolhida a manifestação de inconformidade; para que seja
determinado de ofício a retificação dos PER/DCOMP apresentados, bem como que sejam
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.054 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.900193/2011-22
4
homologados os mesmos o que importará no cancelamento do lançamento procedido e na
insubsistência do crédito apurado.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 16-84.173/DRJ/SPO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 49/55).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 60/72):
ILUSTRÍSSIMO
SENHOR
CONSELHEIRO
PRESIDENTE
DO
CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – BRASÍLIA/DF
Processo: 10166.900193/2011-22
Manifestação de Inconformidade
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., sociedade de economia mista, com
sede nesta Capital Federal, estabelecido no Setor de Autarquias Norte, s/n,
Quadra 05, Brasília/DF, CEP 70.040-912, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o
no 06.043.050/0001-32, por seu advogado signatário, vem à presença de Vossa
Excelência, interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO,
com fundamento no art. 33 do Decreto n.o 70.235/1972, no art. 136 da IN RFB n.o
1.717/2017, e demais dispositivos aplicáveis à espécie, em face do Acórdão 16-
84.173 – 4a Turma da DRJ/SPO (fls. 49-55), cujo teor tomou ciência, em
10.10.2018, requerendo o seu recebimento e deferimento pelas razões de fato e
de direito a seguir aduzidas:

EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS,
COLENDA CÂMARA,
ÍNCLITOS JULGADORES,

O acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, inadmitindo a retificação de ofício do PERDCOMP em questão, para
efeito de indicação da correta origem do crédito a ser utilizado. Segundo o
julgador, deveria cancelar os pedidos transmitidos e emitir outros, com a
indicação do direito creditório pretendido.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.054 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.900193/2011-22
5
Data vênia, a DRJ equivocou-se na interpretação das normas que disciplinam a
matéria, tornando imperiosa a sua reforma, o que se requer desde já, com
suporte nas razões que seguem.
I. DA REVISÃO DA DECISÃO E DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DO
CONTRIBUINTE
Preliminarmente, registre-se que a Recorrente adotou providência junto ao Fisco,
antes da emissão do Despacho Decisório, para a retificação da PERDCOMP objeto
do presente feito, visando retificar a informação sobre o direito creditório
pretendido.
Conquanto a DRF tenha intimado a Contribuinte para proceder a retificação das
informações declaradas, constatou-se que o Programa PER/DCOMP não admite
qualquer alteração de dados referentes à origem do crédito.
Por conseguinte, a não homologação da compensação decorreu de equívoco na
impostação dos dados transmitidos pela Contribuinte, cumulada com a limitação
operacional do programa da Receita Federal do Brasil, que impede a tempestiva
retificação da origem do crédito a ser utilizado.
Feito o esclarecimento, registre-se que está comprovada a existência do crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ de 2008, que sempre
pretendeu a Contribuinte utilizar, não obstante os equívocos acima apontados.
Esse crédito pode ser constatado pela simples leitura da Ficha 12A da DIPJ 2009
(fl. 33) e da DCTF mar/2009 (fl. 35), em que se demonstra a existência do
pagamento indevido ou a maior do IRPJ-2008.
Por oportuno, reprise-se os quadros trazidos na Manifestação de Inconformidade
e reproduzidos no Relatório do acórdão recorrido:
(...)
A toda evidência, as declarações prestadas pela Contribuinte informam o
recolhimento a maior/indevido de IRPJ, comprovando a existência de crédito
suficiente para a efetivação das compensações.
Ademais, reprise-se que a pendência apurada poderia ser facilmente regularizada,
não fosse o óbice operacional do programa PER/DCOMP, que impossibilita a
retificação da origem do crédito originalmente informado.
Outrossim, não prospera o óbice levantado pela DRJ, de que a análise primária
acerca do crédito deva se dar exclusivamente pela DRF.
Ora, no presente caso, a Recorrente não pretende a indicação de novo crédito,
mas apenas corrigir a informação prestada na PER/DCOMP sob a análise do Fisco,
porquanto impedida de fazê-lo por meio do programa da RFB.
Esclarecida essa premissa, conclui-se não haver óbice legal para a hipótese
pretendida pela Contribuinte, mas aplicação do disposto nos artigos 147, §2o e
149, III, do CTN – a saber:
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.054 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.900193/2011-22
6
(...)
Com efeito, a presente hipótese não constitui nova compensação, conforme,
aliás, esse e. Conselho reconheceu em caso análogo.
No acórdão 1802-002.5351, reconheceu-se que a origem do crédito indicada na
PER/DCOMP estava equivocada, porque distinta da informação constante da DIPJ,
assim evidenciando tratar-se “apenas erro de informação na DCOMP quanto à
origem do crédito pleiteado”.
Por oportuno, transcreve-se o trecho do Voto do respectivo Relator, NELSO
KICHEL, in verbis:
(...)
Como visto, no aresto em referência, já prevaleceu o entendimento de que o erro
no preenchimento da origem do crédito configura mera “inexatidão material”
(art. 57 da IN 460/04), suscetível de correção de ofício pelo julgador (art. 142, §2o,
do CTN).
Por se tratar de mera correção de erro material, não há de se cogitar em inovação
do objeto da lide, supressão de instância ou de retificação posterior ao despacho
decisório (art. 77, da IN SRF 900/2008), como óbices à pretensão da Recorrente.
Por conseguinte, havendo elementos suficientes para demonstrar que o direito
creditório indicado na PER/DCOMP não corresponde ao efetivamente pretendido,
em razão de inexatidão material no preenchimento; e que o programa da RFB não
permite a necessária retificação; é mister seja determinada a retificação de ofício
da declaração transmitida, nos termos da legislação tributária regente, para
análise e ulterior homologação.
II. DA REVISÃO DE OFÍCIO
O Fisco tem o dever legal de revisar de ofício o lançamento tributário, conforme
dispõe o artigo 149 do CTN, uma vez que não é dado ao ente tributante deixar de
apreciar questões que fragilizem ou lancem por terra o crédito tributário.
Entender o contrário seria permitir a cobrança do contribuinte daquilo que ele
não deve, configurando indevida invasão do direito de propriedade, resultando no
repudiado enriquecimento ilícito do Poder Público.
A propósito da revisão do ato de lançamento, o art. 53 da Lei no 9.784/99:
(...)
É cediço que o processo administrativo deve sempre priorizar o Princípio da
Verdade Material, que atribui à autoridade administrativa o dever-poder de
anular, corrigir ou modificar o lançamento, independentemente de se tratar de
erro de fato ou erro de direito.
Essa revisão constitui-se em dever do Fisco, para resgatar a legalidade violada
com o ato do lançamento, pois é inadmissível considerar válido lançamento
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.054 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.900193/2011-22
7
maculado por vício, omissão ou incorreção que comprometa a própria essência da
cobrança do crédito.
III. CONCLUSÃO
ANTE O EXPOSTO, requer o acolhimento e provimento do Recurso Voluntário,
para que: seja determinada a retificação de ofício do PER/DCOMP transmitido;
para que seja homologada a declaração de compensação; e, por fim, seja
determinado o cancelamento do lançamento procedido, ante a insubsistência do
crédito tributário apurado.
Termos em que, pede deferimento.
Brasília/DF, 19 de outubro de 2018.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Mérito

A questão versa sobre a possibilidade de uma compensação de crédito de
pagamento indevido ou a maior, pleiteada equivocadamente como crédito de saldo negativo de
IRPJ referente ao ano calendário de 2008, possa ser analisada apesar do erro material no
preenchimento no PER/DCOMP correspondente.
A este respeito, a jurisprudência do CARF manifesta-se positivamente, como se
pode observar nos julgados a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP. INDICAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO NO LUGAR DE PAGAMENTO A MAIOR. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO
DE OFÍCIO.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.054 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.900193/2011-22
8
Quando, em sede de recurso, o contribuinte demonstra ter preenchido a DCOMP
de forma incorreta, indicando como crédito saldo negativo quando o correto seria
pagamento a maior do imposto referente ao mesmo período, é possível a
retificação de ofício pela autoridade julgadora, que determinará a análise do
pedido com base no crédito efetivamente existente.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO ANALISADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA EXISTÊNCIA
DO CRÉDITO. RETORNO DOS AUTOS COM DIREITO A NOVO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
Em situações em que não se admitiu a compensação preliminarmente com base
em argumento de direito, caso superado o fundamento da decisão, a unidade de
origem deve proceder à análise do mérito do pedido, verificando a existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pleiteado, permanecendo os débitos
compensados com a exigibilidade suspensa até a prolação de nova decisão, e
concedendo-se ao sujeito passivo direito a novo contencioso administrativo, em
caso de não homologação total Recurso Voluntário Provido em Parte. (Acórdão
n.° 1102-001,125, 1a Seção/1a Câmara/2a Turma Ordinária, Relator José Evande
Carvalho Araújo, Sessão de 04 de junho de 2014).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Anocalendário: 2002
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP QUANTO À NATUREZA DO CRÉDITO.
VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO A DÉBITO COM NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO DO
IRPJ. EVIDÊNCIAS DE UTILIZAÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
Provado o erro cometido no preenchimento da DCOMP, motivador de sua não
homologação, a compensação deve ser analisada a partir da real natureza do
crédito utilizado, mormente tendo em conta as peculiaridades das antecipações
previstas nos casos de importâncias pagas, entregues ou creditadas, pelo
anunciante, às agências de propaganda.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE DIRECIONADA POR OUTRA
NATUREZA DE CRÉDITO.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
restituição/compensação tem por pressuposto crédito de outra natureza, em
razão de informação equivocada do sujeito passivo. A homologação da
compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez admitida que
outra é a natureza do crédito, depende da análise da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pela autoridade administrativa que jurisdiciona a
contribuinte. (Acórdão n.° 1101-00.590, 1a Seção/1a Câmara/1a Turma Ordinária,
Relatora Edeli Pereira Bessa, Sessão de 04 de outubro de 2011).

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.054 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.900193/2011-22
9
Ano-calendário: 2005
ERRO NO PREENCHIMENTO DE DCOMP. APRECIAÇÃO. CABIMENTO.
O direito à compensação decorre da existência do crédito e de sua titularidade e
não do preenchimento do pedido pelo qual se requer a compensação. Este, o
pedido, representa o meio e não pode se confundir com o direito material que
representa a existência do crédito utilizado para compensar o débito, com a
extinção de ambos. O direito que se busca com o pedido de compensação não
nasce com o requerimento, mas sim com a apuração do crédito por meio da DIPJ,
levando em consideração as receitas, as despesas dedutíveis e os demais critérios
fixados em lei para apuração do tributo devido. Assim, cabe à autoridade
administrativa apreciar o pedido de compensação levando em consideração o
efetivo crédito apurado em DIPJ, desconsiderando eventuais erros no
preenchimento da Declaração Compensação - DCOMP. Ao apresentar a
retificação dos pedidos de compensação, fazendo constar destes o efetivo valor
do saldo negativo apurado na DIPJ, a recorrente não está alterando o valor de seu
crédito, mas sim corrigindo erro que se verificou quando do preenchimento do
pedido de compensação. Recurso Voluntário em Parte. (Acórdão n.° 1402-
001.667, 1a Seção/4a Câmara/2a Turma Ordinária, Relator Moisés Giacomelli
Nunes da Silva, Sessão de 06 de maio de 2014”.

Desta feita, é de se reconhecer a possibilidade de retificação da Perdcomp por erro
material no preenchimento quanto ao tipo de compensação, qual seja, de saldo negativo para
pagamento a maior.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário no sentido
de remeter os autos à DRF de origem a fim de que esta processe a Perdcomp da Recorrente como
compensação de crédito de pagamento a maior, emitindo novo Despacho Decisório. Ao final, que
se reinicie o rito processual.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 83
DF CARF MF
Original